Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704758-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃOO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ANTONIO DAMACENA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, nos termos do artigo 507. 2. Verificado nos autos que a parte não se insurgiu no momento adequado sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, resta vedada a discussão da questão, em razão da ocorrência da preclusão temporal. Precedentes. 3. Admite-se a correção do erro de cálculo a qualquer tempo desde que verse sobre erro material, proveniente de cálculos aritméticos, sendo incabível que a parte conteste os critérios utilizados no cálculo a qualquer tempo, ante a ocorrência da preclusão. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 507, do Código de Processo Civil, e 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, argumentando, em ligeira síntese, que os erros de cálculos são passíveis de correção a qualquer tempo e que, assim, não se submetem aos efeitos da preclusão. Prossegue asseverando que o valor apresentado não foi submetido ao contraditório, e que foi atualizado sem observar o que determina a lei de falência e recuperação judicial. Ao final, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID. 37350032 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp n. 2.049.818/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 507, do CPC, e 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005. Isso porque o entendimento colegiado, quanto à submissão do eventual erro de cálculo ao instituto da preclusão, encontra-se em harmonia com o entendimento que promana da Corte Superior. Veja-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 3. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. 4. REEXAME DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3.O entendimento desta Corte firmou-se “no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão” (AgInt no REsp 1.958.481 /RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022, sem grifo no original). 4. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto ao critério de cálculo adotado na fase de liquidação de sentença sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno des provido. (AgInt no AREsp n. 2.052.878/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.) (g.n). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não merece transitar, porquanto a conclusão da turma julgadora foi a de que, verbis: No caso dos autos, apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial (ID 77819661) e expedida a certidão de habilitação de crédito (ID 79454208), a executada apresentou impugnação requerendo a retificação da referida certidão, para fazer constar a relação de bens nomeados nos autos, conforme se observa da petição de ID 81108400, não realizando qualquer insurgência acerca da aplicação da correção monetária. O Juízo a quo indeferiu o pedido da executada, determinando apenas a exclusão da informação de que a executada “não nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal (art. 94, II, da Lei 11.101/05)”, conforme decisão de ID 84474310. A referida decisão foi mantida por esta eg. Turma Cível (...) Em seguida, o Juízo a quo determinou a expedição da certidão de crédito, conforme a decisão de ID 84474310, que já estava devidamente estabilizada produzindo seus efeitos preclusivos. Contudo, a executada apresentou nova impugnação (ID 101517926), na qual questionou a forma de atualização dos cálculos realizada pela Contadoria Judicial. Com efeito, resta patente a impossibilidade de análise do pleito da executada, conforme observou o Juízo a quo, em razão da ocorrência da preclusão, uma vez que a parte não apresentou sua insurgência no momento adequado e não houve nos autos a realização de novos Cálculos, mas tão somente da determinação da expedição da certidão de habilitação de crédito com a retificação material realizada pelo Juízo” (ID. 34635312). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu do exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466, cujo instrumento procuratório é visto no ID 32740216. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029